Tribunal: STJ
Processo: 0094525-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080806 - SC(2026/0094525-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: PEDRO MIGUEL FITAS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS REMIÇÃO DE
PENA
POR
ESTUDO.
APROVAÇÃO
TOTAL
NO
ENCCEJA
(NÍVEL
FUNDAMENTAL) POR APENADO QUE JÁ OSTENTAVA ENSINO MÉDIO ANTES
DA EXECUÇÃO. CÔMPUTO DE 133 DIAS SEM ACRÉSCIMO DE

1/3. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
proferida em
que, de ofício, reconheceu em favor de reeducando a remição de
habeas corpus
133 dias de pena pela aprovação em todas as áreas de conhecimento do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) - nível fundamental.
2. O Juízo da execução havia indeferido a remição, por entender que o apenado já concluíra o
ensino médio antes do início do cumprimento da pena. A decisão agravada reformou tal
entendimento para assegurar a remição de 133 dias, excluindo o acréscimo de
previsto no
1/3
§ 5o, da LEP, diante da inexistência de certificação de conclusão de nível durante a
art. 126,
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer remição de pena pela
aprovação total no Encceja - nível fundamental - quando o apenado já havia concluído o ensino
fundamental ou o ensino médio antes do início da execução da pena.
4. Outra questão em discussão consiste, ainda, em saber se, em tal hipótese, é devido o
acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP, quando não há nova certificação de
1/3
art. 126,
conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
§ 1o, I, da LEP assegura remição de pena por frequência escolar, e a jurisprudência
art. 126,
do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva desse dispositivo e da Resolução
CNJ n.
consolidou o entendimento de que a aprovação - total ou parcial - no Encceja
391/2021,
constitui atividade de estudo idônea para fins de remição, ainda que a lei não mencione
expressamente exames de certificação.
6. A Terceira Seção do STJ, no HC n.
definiu a base de cálculo da remição
602.425/SC,
decorrente do Encceja - nível fundamental, fixando que a aprovação em cada uma das cinco
Documento eletrônico VDA56732983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18eeb299-77f0-4307-ac93-15f614c93e1c

áreas de avaliação corresponde, aproximadamente, a 26 dias de pena a serem remidos,
totalizando 133 dias para aprovação em todas as áreas.
7. A jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que a remição pela aprovação no Encceja -
inclusive em nível fundamental - se estende aos apenados que já concluíram o ensino
fundamental ou médio antes da prisão, porquanto a aprovação em exame de certificação
pressupõe estudo e esforço efetivamente realizados durante a execução da pena, não havendo na
Resolução CNJ n.
exigência de ausência de certificação prévia.
391/2021
8. Nos casos em que o apenado já detém certificação de conclusão do nível de ensino
correspondente antes da execução, não incide o acréscimo de
previsto no
§ 5o, da
1/3
art. 126,
LEP, pois tal aumento pressupõe a certificação da conclusão de etapa de ensino durante o
cumprimento da pena, o que não ocorre quando apenas se reafirma nível já concluído
anteriormente.
9. No caso concreto, o reeducando foi aprovado em todas as cinco áreas do Encceja - nível
fundamental, o que gera direito à remição de 133 dias de pena, sem o acréscimo de
em
1/3,
consonância com a orientação consolidada do STJ, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que concedeu a ordem de ofício em
e negar provimento ao agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no Encceja - nível fundamental - enseja remição de pena no total de 133 dias
quando verificada em todas as cinco áreas de conhecimento, ainda que o apenado já tenha
concluído o ensino fundamental ou médio antes do início da execução.
2. O acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP somente é devido quando a certificação
1/3
art. 126,
de conclusão do nível de ensino se dá durante o cumprimento da pena, não se aplicando ao
apenado que já apresentava tal certificação previamente.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
, § 1o, I, e § 5o; Recomendação CNJ n.
art. 126, caput
o, IV (referida); Resolução CNJ n.
o, parágrafo único;
44/2013, art. 1
391/2021, art. 3
CR/1988,
o, II e XLVI, e
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação
art. 5
art. 205; Lei n. 9.394/1996
Nacional), arts. 2o, 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
602.425/SC,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
STJ,
6/4/2021;
AgRg no HC n.

994.699/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira,
17/6/2025;
925.437/DF,
Quinta Turma, DJe de 22/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18eeb299-77f0-4307-ac93-15f614c93e1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080806 - SC(2026/0094525-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: PEDRO MIGUEL FITAS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS REMIÇÃO DE
PENA
POR
ESTUDO.
APROVAÇÃO
TOTAL
NO
ENCCEJA
(NÍVEL
FUNDAMENTAL) POR APENADO QUE JÁ OSTENTAVA ENSINO MÉDIO ANTES
DA EXECUÇÃO. CÔMPUTO DE 133 DIAS SEM ACRÉSCIMO DE

1/3. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
proferida em
que, de ofício, reconheceu em favor de reeducando a remição de
habeas corpus
133 dias de pena pela aprovação em todas as áreas de conhecimento do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) - nível fundamental.
2. O Juízo da execução havia indeferido a remição, por entender que o apenado já concluíra o
ensino médio antes do início do cumprimento da pena. A decisão agravada reformou tal
entendimento para assegurar a remição de 133 dias, excluindo o acréscimo de
previsto no
1/3
§ 5o, da LEP, diante da inexistência de certificação de conclusão de nível durante a
art. 126,
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer remição de pena pela
aprovação total no Encceja - nível fundamental - quando o apenado já havia concluído o ensino
fundamental ou o ensino médio antes do início da execução da pena.
4. Outra questão em discussão consiste, ainda, em saber se, em tal hipótese, é devido o
acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP, quando não há nova certificação de
1/3
art. 126,
conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA55876930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:00
Código de Controle do Documento: 20d9093d-575a-4baa-8811-ceaaf3a6e0ea

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
§ 1o, I, da LEP assegura remição de pena por frequência escolar, e a jurisprudência
art. 126,
do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva desse dispositivo e da Resolução
CNJ n.
consolidou o entendimento de que a aprovação - total ou parcial - no Encceja
391/2021,
constitui atividade de estudo idônea para fins de remição, ainda que a lei não mencione
expressamente exames de certificação.
6. A Terceira Seção do STJ, no HC n.
definiu a base de cálculo da remição
602.425/SC,
decorrente do Encceja - nível fundamental, fixando que a aprovação em cada uma das cinco
áreas de avaliação corresponde, aproximadamente, a 26 dias de pena a serem remidos,
totalizando 133 dias para aprovação em todas as áreas.
7. A jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que a remição pela aprovação no Encceja -
inclusive em nível fundamental - se estende aos apenados que já concluíram o ensino
fundamental ou médio antes da prisão, porquanto a aprovação em exame de certificação
pressupõe estudo e esforço efetivamente realizados durante a execução da pena, não havendo na
Resolução CNJ n.
exigência de ausência de certificação prévia.
391/2021
8. Nos casos em que o apenado já detém certificação de conclusão do nível de ensino
correspondente antes da execução, não incide o acréscimo de
previsto no
§ 5o, da
1/3
art. 126,
LEP, pois tal aumento pressupõe a certificação da conclusão de etapa de ensino durante o
cumprimento da pena, o que não ocorre quando apenas se reafirma nível já concluído
anteriormente.
9. No caso concreto, o reeducando foi aprovado em todas as cinco áreas do Encceja - nível
fundamental, o que gera direito à remição de 133 dias de pena, sem o acréscimo de
em
1/3,
consonância com a orientação consolidada do STJ, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que concedeu a ordem de ofício em
e negar provimento ao agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no Encceja - nível fundamental - enseja remição de pena no total de 133 dias
quando verificada em todas as cinco áreas de conhecimento, ainda que o apenado já tenha
concluído o ensino fundamental ou médio antes do início da execução.
2. O acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP somente é devido quando a certificação
1/3
art. 126,
de conclusão do nível de ensino se dá durante o cumprimento da pena, não se aplicando ao
apenado que já apresentava tal certificação previamente.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
, § 1o, I, e § 5o; Recomendação CNJ n.
art. 126, caput
o, IV (referida); Resolução CNJ n.
o, parágrafo único;
44/2013, art. 1
391/2021, art. 3
CR/1988,
o, II e XLVI, e
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação
art. 5
art. 205; Lei n. 9.394/1996
Nacional), arts. 2o, 37 e 38.
Documento eletrônico VDA55876930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:00
Código de Controle do Documento: 20d9093d-575a-4baa-8811-ceaaf3a6e0ea

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
602.425/SC,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
STJ,
6/4/2021;
AgRg no HC n.

994.699/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira,
17/6/2025;
925.437/DF,
Quinta Turma, DJe de 22/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem de ofício para
ESTADO DE SANTA CATARINA
reconhecer em favor do reeducando a remição de 133 dias de sua pena pela aprovação em todas
as áreas de conhecimento do Encceja (nível fundamental).
Em suas razões, o agravante sustenta que o deferimento do benefício, quando o
apenado já concluiu o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, ofende a
finalidade do art. 126 da LEP; viola o sistema educacional previsto na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (arts. 2o, 37 e 38), bem como as Resoluções CNJ n.
e CNE n.
;
391/2021
2/2010
além de afrontar os princípios da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, II e XLVI) e o
caráter de desenvolvimento da educação (art. 205) da Constituição da República.
Aduz que se trata de benefício indevido, porquanto o reeducando não demonstrou
progressão pedagógica. Reporta, ainda, divergência jurisprudencial no STJ e precedentes do
STF, e informa a afetação do Tema n.
na Terceira Seção.
1.357/STJ
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, não havendo retratação,
o conhecimento e provimento do agravo regimental pela Quinta Turma, para restabelecer a
decisão de primeiro grau que indeferiu a remição pela aprovação no Encceja. Subsidiariamente,
a exclusão do acréscimo de
do
§ 5o, da LEP.
1/3
art. 126,
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se conceder a remição
pela aprovação total no Encceja (nível fundamental) quando o apenado já ostentava a conclusão
do ensino médio e, portanto, do ensino fundamental, antes de seu ingresso no sistema prisional.
Sobre o tema, o
§ 1o, I, da LEP prevê a existência do direito à remição de
art. 126,
pena por horas de "frequência escolar", especificamente, na proporção de 1 dia de pena a cada
12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 dias.
Confira-se, por oportuno, o teor desses dispositivos:

Documento eletrônico VDA55876930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:00
Código de Controle do Documento: 20d9093d-575a-4baa-8811-ceaaf3a6e0ea

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
[...]".

Embora a Lei não ostente previsão expressa do direito à remição de pena por
aprovação em exame ou prova instituído pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em
interpretação extensiva do referido dispositivo legal, passou a admitir a remição de pena pela
aprovação - total e, inclusive, parcial - no Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp n. 2.129.903/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025;
AgRg no RHC n.
da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
185.243/MG,
11/3/2024,
e AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
13/3/2024;
REsp n. 2.096.687/MG,
Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
20/12/2023.
Quanto à base de cálculo desse benefício, a Terceira Seção desta Corte, em
no paradigmático julgamento do HC n.
(relator Ministro Reynaldo
10/3/2021,
602.425/SC
Soares da Fonseca, DJe de
, promoveu, por maioria, interpretação extensiva do
o,
6/4/2021)
art. 1
IV, da Recomendação CNJ n.
do CNJ - o qual veio a ser substituído pelo
o,
44/2013
art. 3
parágrafo único, da Resolução CNJ n.
do CNJ - para assentar que a
391/2021
aprovação,
durante a execução da pena, em cada uma das 5 áreas de avaliação do Encceja - ensino
fundamental - representa aproximadamente 26 dias inteiros (para um cálculo mais
.
exato, 26,66666666666667 dias) a serem remidos
Estabeleceu-se, assim, que a aprovação em todas as 5 áreas do Encceja (nível
; e, nos termos do parágrafo 5o do referido artigo
fundamental) implica remição de 133 dias
126, certificada a conclusão do ensino fundamental, ocorrerá um acréscimo de
totalizando
1/3,
177 dias inteiros a serem remidos.
Nessa conjuntura, a Quinta Turma desta Corte também assegura o direito à remição
de pena pela aprovação no Encceja - nível fundamental - àqueles que, antes do cumprimento da
pena, já tivessem concluído o ensino fundamental ou o ensino médio, visto que a aprovação
nesse exame demanda estudos por conta própria, inclusive, por aqueles que já ostentavam
certificação de conclusão dessa etapa de ensino. Ressalta-se que, nesses casos, não se aplica o
acréscimo previsto no
§ 5o, da LEP.
art. 126,
A propósito:

Documento eletrônico VDA55876930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:00
Código de Controle do Documento: 20d9093d-575a-4baa-8811-ceaaf3a6e0ea

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu
para declarar a remição de 133 dias de pena pela aprovação
habeas corpus
do agravado no ENCCEJA 2023 - nível fundamental.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu a remição da pena, sob o
fundamento de que o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes de
ingressar no sistema prisional, não fazendo jus à remição por estudos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição da pena por
aprovação no ENCCEJA, mesmo que o reeducando já tenha concluído o ensino
médio antes de ingressar no sistema prisional.
III. Razões de decidir
4. A Resolução n.
do CNJ determina que a aprovação nos exames que
391/2021
certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio será considerada para fins de
remição da pena, sem mencionar a necessidade de que a formação não tenha sido
concluída antes do ingresso no sistema prisional.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
fixou o
EREsp n. 1.979.591/SP,
entendimento de que é possível a remição da pena mesmo no caso de prévia
conclusão do grau de ensino.
6. No caso concreto, o apenado obteve aprovação total nas cinco áreas de
conhecimento no ENCCEJA 2023 - nível fundamental, o que corresponde a 133
dias de remição, sem o acréscimo correspondente à conclusão de nível, uma vez
.
que já havia a conclusão do grau de ensino previamente
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: '1. A aprovação no ENCCEJA pode ser considerada para
remição de pena, mesmo que o reeducando já tenha concluído o ensino médio antes
de ingressar no sistema prisional. 2. A Resolução n.
do CNJ não impede a
391/2021
remição nesses casos'.
Dispositivos relevantes citados: Resolução n.
do CNJ; Lei de Execução
391/2021
Penal,
§ 5o.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC
EREsp n. 1.979.591/SP,
13/11/2023;
n.
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
773.888/SP,
15/12/2022;
578.558/SC,
Quinta Turma, DJe de
"
24/5/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
994.699/SP,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
10/6/2025,
17/6/2025,

"DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL OU REVISÃO CRIMINAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA -
ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE MESMO APÓS CONCLUSÃO DO
ENSINO ANTES DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado como substitutivo de recurso especial ou revisão
Habeas corpus
criminal, objetivando reformar acórdão que negou remição de pena ao apenado que,
antes do início da execução penal, já havia concluído o ensino fundamental, mas foi
aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55876930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:00
Código de Controle do Documento: 20d9093d-575a-4baa-8811-ceaaf3a6e0ea

2. Há duas questões em discussão: (i) se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) se o apenado tem direito à
remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo tendo concluído o ensino
fundamental antes do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal, o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
de recurso especial ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade que
configurem constrangimento ilegal, o que autoriza a concessão da ordem de ofício.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, com base na interpretação extensiva do
da Lei de Execução Penal (LEP) e da Resolução CNJ no
art. 126
391/2021,
reconhece que a aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA é apta a
gerar remição de pena, mesmo quando o apenado já possuía o grau de ensino antes
do início da execução penal, valorizando o esforço e estudo realizado durante o
cumprimento da pena.
5. No caso concreto, o entendimento do Tribunal de origem, que negou a remição sob
o argumento de que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes da
execução, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que admite a remição
pela aprovação em exames como o ENCCEJA, independentemente de a certificação
já ter sido obtida anteriormente.
6. O paciente foi aprovado em todas as áreas de conhecimento do
-
ENCCEJA/2022
Ensino Fundamental, fazendo jus à remição de 133 dias de pena, conforme previsão
do
da LEP.
art. 126
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o acórdão
Habeas corpus
do Tribunal de origem e restabelecer a decisão do Juízo da execução, que declarou
remidos 133 dias da pena do paciente.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial ou
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure
constrangimento ilegal.
2. A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) enseja a remição de pena, mesmo que o apenado já tenha
concluído o nível de ensino correspondente antes do cumprimento da pena."
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
925.437/DF,
DJe de
.
15/10/2024,
22/10/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para
garantir ao reeducando o direito de remir 133 dias da sua pena pela aprovação total no Encceja -
nível fundamental, já excluído desse cálculo o acréscimo de
(um terço), previsto no
1/3
art. 126,
§ 5o, da LEP, tendo em vista que não houve certificação de conclusão do grau de ensino.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:00
Código de Controle do Documento: 20d9093d-575a-4baa-8811-ceaaf3a6e0ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.806 / SC
Número Registro: 2026/0094525-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50055200220268240000 50062577520248240064 80004534120258240064 80005852720258240023
80010001020258240023
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PEDRO MIGUEL FITAS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: PEDRO MIGUEL FITAS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56707040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: b7cb3f6e-60bf-4dcf-9d03-3bc5528038f5

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: b7cb3f6e-60bf-4dcf-9d03-3bc5528038f5